Tribunal: TJES
Processo: 5002077-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-30.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaração nos Embargos Declaração na Apelação Cível nº 5002077-30.2017.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Itauleasing S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 2284385) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, acolheu parcialmente os aclaratórios outrora apresentados, tão somente para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização da multa administrativa reduzida.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da obscuridade ao afastar a aplicação da multa moratória prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, acrescentando que a mesma anomalia estaria contida ao aplicar o entendimento do STJ firmado no Tema 905 que se aplica aos débitos da fazenda pública, enquanto há legislação municipal que versa sobre a atualização monetária e os juros para o crédito da fazenda pública.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado com o id 2559485.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto a alegação do embargante no sentido de que o acórdão encarta o vício da obscuridade ao afastar a aplicação da multa moratória prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, tenho que tal insurgência não subsiste, tendo em vista que a questão restou dirimida com clareza meriana nestes termos:

“
Por fim, tenho que a irresignação do embargante acerca da multa moratória não vinga, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que,
"[...]Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma."
(TJES, Apelação, 024120450812, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, DJe: 02/02/2018).

Como se vê, restou aplicado o entendimento colhido de precedentes deste TJES.

Aliás, a despeito da natureza não tributária, a sanção administrativa aplicada pelo Procon também constitui a Dívida ativa, cuja cobrança observa rito de execução fiscal.

Nesse aspecto, o art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória (Lei Municipal 3.112/1983) dispõe “
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributário ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final ferida em processo regular
.”

Todavia, a incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do citado dispositivo aplica-se somente ao crédito de natureza tributária, dispondo claramente a norma que “
A inscrição do cr
é
dito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito no pago não vencimento
.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DO §1º DO ART. 25 DA LEI 3.112/1983. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, “
a multa aplicada pelo Procon, decorrente do exercício do poder de polícia, possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário (...).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016);

2. A incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória aplica-se somente ao crédito de natureza tributária;

3. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 06/10/2020)

Desta forma, ainda que possa constituir a Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória.

Assim, o aresto embargado na verdade ultimou a interpretação da legislação municipal aplicável ao caso concluindo pela não incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória, conforme precedentes desse próprio sodalício (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: DESª Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 06/10/2020).

Logo, também de acordo com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora,
“[...]n
ão há violação do preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada.
[...]”
(AgInt no RMS 43.999/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019).

Já com relação a irresignação do embargante a respeito da aplicação do entendimento do STJ firmado no Tema 905 para a atualização monetária e incidência de juros no valor da multa administrativa reduzida, tenho que assiste razão.

Afinal, ao que parece o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao aplicar a tese firmada pelo STJ no tema 905 (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) que realmente tratam dos parâmetros para a atualização dos débitos decorrentes das condenações impostas à Fazenda Pública.

Nesse contexto, cuidando a hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Posta assim a questão, tal como já me pronunciei sobre o tema (
Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022
), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Nesse contexto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para, sanando o erro de premissa detectado quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE PREMISSÃO DETECTADO QUANTO À SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso, em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Todavia, aos aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos para, sanando o erro de premissa detectado quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

3 . Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.